Tribunal: TJPA
Processo: 0812833-55.2020.8.14.0000
Classe: HABEAS CORPUS CRIMINAL
Relator(a): LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão julgador: LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR
Órgão colegiado: Seção de Direito Penal
Assuntos: 10904 - Prisão Domiciliar / Especial
Data de julgamento: 2021-03-09

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) - 0812833-55.2020.8.14.0000
PACIENTE: PEDRO NOGUEIRA

AUTORIDADE COATORA: 1ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SANTARÉM

RELATOR(A):
Desembargador LEONAM GONDIM DA CRUZ JÚNIOR

EMENTA

EMENTA:
HABEAS CORPUS
LIBERATÓRIO COM PEDIDO DE LIMINAR. DELITO DO ART. 213, C/C ART. 224, “A”, E ART. 71, TODOS DO CÓDIGO PENAL. PENA DE SEIS (6) ANOS DE RECLUSÃO. REGIME INICIAL FECHADO. SUBSTITUIÇÃO DA PRISÃO NO CÁRCERE PELA DOMICILIAR. PACIENTE IDOSO E ASMÁTICO. PANDEMIA. COVID-19. INADMISSIBILIDADE. ORDEM DENEGADA. UNANIMIDADE

1. A alegada doença do reeducando não é passaporte automático à concessão da prisão domiciliar, ante o risco de contágio provocado pelo COVID-19, especialmente quando cumpre pena no regime fechado e não atestada a doença, nem mesmo demonstrada a impossibilidade de ser tratado no ambiente carcerário, o que inviabiliza a concessão da prisão domiciliar;

2. Embora o paciente seja idoso e asmático, não há se falar em constrangimento ilegal com fundamento na Resolução nº 62/2020 do CNJ, porque o aludido ato normativo orienta a verificar se a pessoa pertence ao grupo de risco e, em caso afirmativo, se a unidade prisional onde ela se acha encarcerada não tem estrutura adequada ou se encontra superlotada, quanto mais se ele ainda não preencheu os requisitos para a progressão de regime

3. Ordem conhecida e denegada.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da Seção de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade de votos, em conhecer do
habeas corpus
e denegar a ordem impetrada, nos termos do voto do e. Des. relator.

Sala de Sessões do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, aos nove dias do mês de fevereiro do ano de dois mil e vinte e um.

Julgamento presidido pelo Exmo. Sr. Des. Mairton Marques Carneiro.

RELATÓRIO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator): Trata-se de
habeas corpus
liberatório, com pedido de liminar, impetrado pelo ilustre advogado, Dr. Hailton Santos Oliveira, em favor do nacional Pedro Nogueira, contra ato do douto juízo da 1ª Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA, indicado tecnicamente como autoridade coatora.

Alega o impetrante, em síntese, que:

“O PACIENTE sr. PEDRO NOGUEIRA foi preso no dia 27.12.2020 após cumprimento do Mandado de Prisão expedido pelo MM. Juiz da 1º Vara Criminal da Comarca de Santarém/PA., em virtude de sentença condenatória transitada e julgada no Processo nº 0001222-46.2007.8.14.0051, conforme documentos anexos.

O PACIENTE, apesar dos recursos impetrados, teve sua sentença condenatória fixada e mantida em 06 (seis) anos de reclusão, tendo sido proferida em 07.10.2009, iniciando sua execução no regime fechado.

(...).

O PACIENTE tem 69 (sessenta e nove) anos de idade, já tem histórico de ser asmático e ter imunidade baixa em relação às pessoas com menos idade, compondo assim o grupo de risco pelo novo coronavírus Covid-19.

Ademais, a manutenção da saúde das pessoas privadas de liberdade é essencial à garantia da saúde coletiva e que um cenário de contaminação em grande escala nos sistemas prisionais produz impactos significativos para a segurança e a saúde pública de toda a população, extrapolando os limites internos dos estabelecimentos;

Outrossim, há a necessidade de prevenção à infecção e à propagação do novo corona vírus Covid-19, particularmente em espaços de confinamento, de modo a reduzir os riscos epidemiológicos de transmissão do vírus e preservar a saúde de agentes públicos, pessoas privadas de liberdade e visitantes, evitando-se contaminações de grande escala que possam sobrecarregar o sistema público de saúde.

Considerando o que nos traz a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, em seu art. 1º,
in verbis
:

(omissis)

Assim, portanto, seguindo o que nos traz a Recomendação nº 62/2020 do CNJ, o PACIENTE compõe o grupo de risco, visto que, em virtude de ser idoso (69 anos) e seu histórico de ser asmático, tem seu sistema imunológico mais fraco que o de pessoas jovens, por exemplo.

Isso significa que seu organismo tem mais dificuldade para combater o vírus e ele está mais suscetível a sofrer com a resposta inflamatória do próprio corpo no combate ao vírus. Além disso, a presença de doenças crônicas, como problemas cardiovasculares e diabetes, é mais comum nas pessoas com mais idade.

(...).

Nesta quadra, o isolamento somente será possível quando o cidadão estiver em sua residência. Evidentemente não é possível que todo e qualquer preso seja colocado em liberdade sob este pretexto. Eis, portanto a argumentação que se refere em sentido amplo à manutenção da saúde do PACIENTE em relação ao sistema carcerário.

Por conseguinte, requer,
ipsis litteris
:

“Ante todo o exposto, REQUER:

a) A concessão da liminar para revogar a prisão, condicionando ao cumprimento de medidas cautelares diversas, já que o PACIENTE é idoso (69 anos) e tem histórico de ser asmático, ou seja, pertence ao grupo de risco para infecção do coronavírus, com a imediata expedição do Alvará de soltura; e,

b) Na impossibilidade ou não sendo esse o entendimento, REQUER que sejam atendidas as Recomendações do CNJ nº 62/2020, de modo que o PACIENTE seja transferido ao regime de prisão domiciliar, como medida de ISOLAMENTO SOCIAL URGENTE!!” <sic>

Junta documentos (Id. 4247880 a 4247884).

Os autos foram distribuídos no plantão judicial, tendo a e. Desembargadora Plantonista indeferido o pedido de liminar, solicitando informações e, após, encaminhado os autos ao Ministério Público para exame e parecer (Id. 4248628).

As informações foram prestadas na Id. 4256087 e o Ministério Público se manifestou pela denegação da ordem (Id. 4287265).

É o relatório.

VOTO

O EXMO. SR. DES. LEONAM GONDIM DA CRUZ JUNIOR (Relator):
Pela análise e dentro dos limites da estreita via do
habeas corpus
, entendo que a ordem deve ser denegada.

A
rgui o impetrante que, por ser o paciente idoso (69 anos de idade) e asmático,
em virtude de uma possível contaminação pela Covid19,
faz jus à substituição da prisão no cárcere pela domiciliar.

Diante desse cenário,
data venia
, destaco, desde logo, que não foi comprovada situação de extrema gravidade e/ou a impossibilidade de receber o tratamento médico no estabelecimento prisional em que se encontra o paciente.

O simples fato de se afirmar que o paciente é portador de doença grave, não lhe assegura o direito de ficar recolhido em prisão domiciliar, pois a defesa não demonstrou por meio de documentação idônea a grave condição de saúde prevista no dispositivo legal (art. 318, II, do CPP) ou mesmo a impossibilidade de receber o tratamento no estabelecimento prisional.

Ademais, nos termos do art. 5º, III, da Recomendação nº 62/2020, do Conselho Nacional de Justiça, a recomendação para a concessão da prisão domiciliar se destina
“as pessoas presas em cumprimento de pena em regime aberto e semiaberto”
, o que não se aplica ao paciente, que cumpre pena no regime fechado.

Nessa circunstância, embora o paciente possa ser idoso, ele não comprovou o acometimento da doença alegada, também não houve a comprovação de que a enfermidade não poderia ser tratada no estabelecimento prisional. Portanto, não está inserido na excepcionalidade para fazer jus ao benefício da prisão domiciliar.

Assim, a pretensão aqui deduzida não possui amparo.

Para ilustrar, segue julgado sobre o tema:

HABEAS CORPUS. EXECUÇÃO PENAL.

REGIME FECHADO. PLEITO DE CONCESSÃO DE PRISÃO DOMICILIAR INDEFERIDO. DECISÃO DEVIDAMENTE FUNDAMENTADA.

1- Não obstante o agravo seja o meio apropriado para se impugnar decisões em execução penal, excepcionalmente se admite a utilização do
habeas corpus
, em face do rito célere e com intuito de afastar eventual constrangimento ilegal.

2- Em que pese a necessária adoção de medidas preventivas à propagação da infecção pelo novo coronavírus, conforme Recomendação nº 62/2020 do CNJ, a vulnerabilidade de determinados presos com maior risco de contágio pelo COVID-19, não constitui, por si só, motivo para automática revogação ou conversão em domiciliar da prisão preventiva, sendo necessária, para tanto, a análise das peculiaridades do pedido concreto, isto porque, o atual cenário gerado pela pandemia do novo coronavírus não pode gerar outros problemas, como a insegurança pública decorrente de eventual soltura de réu de alta periculosidade. ORDEM CONHECIDA E DENEGADA.

(TJGO,
Habeas Corpus
Criminal 5469570-96.2020.8.09.0000, Rel. Des(a). ITANEY FRANCISCO CAMPOS, 1ª Câmara Criminal, julgado em04/11/2020, DJe de 04/11/2020)

Por tais razões, conheço do
habeas corpus
e o denego.

É como voto.

Belém, 12/03/2021